Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727379-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GLEUSA TANIA DORNELLES AGRAVADO: EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLEUSA TANIA DORNELLES contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução proposta pela ora agravante em face de EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA, facultou emenda à inicial para converter a ação executiva em ação de conhecimento, por considerar que o contrato juntado aos autos, com assinatura digital emitido por entidade sem registro junto à ICP-Brasil, não tem força de título executivo extrajudicial. Nas razões, em apertada síntese, a recorrente explica que o contrato de confissão de dívida foi assinado com certificação digital privada, reconhecida como válida no §2o, do art. 10, da Medida Provisória n. 2.200/2001, não havendo dúvidas de que o contrato juntado aos autos é título executivo extrajudicial válido. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja dada continuidade ao processamento da ação executiva. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo regular (id 28490098 e 28490099). É o relatório. Decido. Para melhor compreensão das questões aqui tratadas, peço vênias para transcrever o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido (id 98806287 dos autos principais n. 0725868-32.2021.8.07.0001): Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao instrumento particular de confissão de dívida (Id 98440890), documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial.O regramento legal atualmente vigente não equipara um documento assinado com método de certificação privado àqueles que tenham assinatura com certificado emitido por entidade certificadora registrada junto à ICP-Brasil. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que foram seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao instrumento particular de confissão de dívida, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Como se vê, a agravante se insurge contra despacho de emenda à inicial, ato judicial, em tese, irrecorrível. Contudo, da leitura do ato impugnado, extrai-se, de fato, conteúdo com carga decisória, na medida em que o Juízo concluiu que o contrato apresentado pela autora não se enquadra nos requisitos dos títulos executivos extrajudiciais, em razão de assinatura eletrônica com certificado digital emitido por entidade sem registro junto ao ICP-Brasil. Por essa razão, admite-se o processamento do presente recurso, tendo em vista o que dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Prossigo na análise do pedido liminar que, neste momento, será estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso, de modo que o Colegiado possa se manifestar sobre o pedido da agravante. Nesta etapa, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Quanto ao periculum in mora, vislumbro, com efeito, o risco de indeferimento da petição inicial, como anunciado pelo Juízo na própria decisão agravada, para o caso de inobservância do comando de emenda da inicial. No que diz respeito ao fumus boni iuris, neste exame superficial, verifica-se que o ponto principal é aferir a validade de assinatura eletrônica constante em instrumento particular de confissão de dívida que lastreia a ação, sendo importante considerar que a Medida Provisória n. 2.200/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, mas não restringiu a utilização de outros meios para comprovar a autoria e integridade do documento eletrônico. Portanto, neste exame superficial, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a medida liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, no endereço fornecido no feito principal (SHIN CA 9, Lote 10, Apartamento 309, Lago Norte, Brasília-DF) para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator